Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015466-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLAUDINEIA SABINO DE SOUZA - CPF: 026.104.049-99 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIBROSE PULMONAR INTERSTICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento esilato de nintedanibe 150 mg, diante do diagnóstico de fibrose pulmonar intersticial associada à dermatopoliomiosite da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por deixar de apreciar fundamentos relevantes suscitados pelo Estado de Mato Grosso; e (ii) verificar a existência de erro material na decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrenta expressamente a questão da não incorporação do medicamento ao SUS, reconhecendo que foram atendidos os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ para autorizar o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados: laudo médico detalhado, hipossuficiência do paciente e registro do medicamento na ANVISA.

4. O acórdão também reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, nos termos do Tema 793 do STF, justificando o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso em razão da organização sistêmica do SUS e da necessidade de resposta célere à gravidade do quadro clínico.

5.

A ausência de referência expressa à presunção de legitimidade dos atos administrativos e aos pareceres da CONITEC não configura omissão, uma vez que esses aspectos foram considerados de forma implícita, diante do reconhecimento da possibilidade de superação da negativa administrativa quando preenchidos os requisitos legais.

6. O embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e do TJMT.

7. Não se verifica qualquer erro material ou omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos, pois a decisão foi clara e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS não incorre em omissão quando fundamentada nos critérios do Tema 106 do STJ e na responsabilidade solidária dos entes federativos reconhecida pelo STF.

2. Não há vício de omissão quando a decisão judicial, embora contrária à pretensão da parte, enfrenta os fundamentos essenciais de forma expressa ou implícita.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de argumentos já enfrentados na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106), rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2500693/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024; TJMT, EDcl 1028687-63.2020.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Câmara (ID 267451293), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento esilato de nintedanibe 150 mg, diante do quadro de fibrose pulmonar intersticial com dermatopoliomiosite da parte agravada. (id. 267451293)

O embargante alega que a decisão colegiada incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre: (i) a não recomendação da incorporação do medicamento pela CONITEC, (ii) a presunção de legitimidade dos atos administrativos; e (iii) a responsabilidade primária da União no fornecimento do fármaco não padronizado.

Alega ainda a existência de erro material, por ausência de apreciação de argumentos expostos na contestação e fundamentos técnico-científicos administrativos. (id. 270755874)

O agravado foi intimado e apresentou contrarrazões. (id. 275663868).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

Inicialmente, é preciso ressaltar que embora o embargante mencione a ocorrência de erro material no acórdão embargado, verifica-se que deixou de indicar, em seu petitório, onde estaria o erro alegado. Diante dessa constatação, não há erro material passível de correção no julgado.

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado expressamente enfrentou a questão da não incorporação do medicamento ao SUS, reconhecendo que, embora o esilato de nintedanibe não esteja incluído em atos normativos do Ministério da Saúde, foram atendidos todos os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ para autorizar o fornecimento judicial: (i) laudo médico detalhado, (ii) hipossuficiência comprovada e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

A fim de esclarecer quaisquer dúvidas, colaciono o trecho que trata do assunto:

Para a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, é necessário a observação aos critérios estabelecidos no julgamento do recurso especial 1657156/RJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 106)

[...]

O medicamento estilato de nintedanibe 150 mg não é incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, todavia é registrado na Anvisa (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=nintedanibe., acesso em 11 de novembro de 2024). Ainda, o laudo médico anexado aos autos comprova a imprescindibilidade do uso contínuo do medicamento, o qual se revela o único tratamento capaz de controlar os sintomas severos decorrentes da condição da agravada. (Processo Judicial Eletrônico n° 1012851-89.2024.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 156348011, fls. 4/6).

Como visto, diante da seriedade do quadro e o risco de morte iminente, é crucial que a paciente receba o tratamento com os medicamentos indicados que não estão disponíveis na rede pública. A documentação médica, firmada por especialistas, detalha que outros medicamentos disponíveis na rede (azatioprina) não são eficazes para o tratamento específico da condição pulmonar intersticial que ela apresenta. Além disso, a paciente já fez uso de medidas para controle inicial da inflamação. (metilprednisolona e corticoide oral como Primeria Instância, Id. 156348011, fls. 4/6).

Além disso, o Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), informou que: “[...] não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da FPI. Atualmente, os tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são antitussígenos, morfina, crioterapia e oxigenoterapia visando o manejo e controle dos sintomas da doença, além da possibilidade de realização do transplante de pulmão.” (Disponível em:
. Acesso em: 11 de novembro de 2024).

Portanto, diante das provas constantes nos autos, restou demonstrado o preenchimento dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, para fornecimento do medicamento não incorporado a lista do Sistema Único de Saúde – SUS. (id. 267451293)

A decisão também reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos pela assistência à saúde (Tema 793 do STF), destacando que, diante do alto custo do medicamento, é legítimo o direcionamento da obrigação ao Estado, observando-se os critérios de organização e operacionalidade do SUS:

Ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178 ED/SE, em sede de repercussão geral (Tema no 793), tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas relativas à saúde, ficou estabelecido que, com base nos princípios de descentralização e hierarquização, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências entre os entes, devendo, se necessário, haver o ressarcimento àquele ente que suportou o ônus financeiro.

[...]

Assim, o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em observância a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.Essa diretriz assegura que as políticas de saúde pública sejam executadas de maneira eficiente e compatível com a distribuição de responsabilidades estabelecida entre os entes federativos. Assim, ao direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, preserva-se o princípio da descentralização das ações de saúde, garantindo que o ente estadual, dotado de maior capacidade administrativa e operacional, atenda a necessidade específica com a celeridade e a eficácia exigidas pela situação.

Quanto à alegação de omissão sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos e pareceres da CONITEC, importa esclarecer que tais aspectos foram considerados no acórdão de forma implícita, ao se admitir a superação da negativa administrativa quando preenchidos os requisitos legais e constitucionais aplicáveis — o que foi exaustivamente demonstrado nos autos.

É firme a jurisprudência de que não se caracteriza omissão quando a decisão se posiciona de forma contrária à pretensão da parte ou quando a tese suscitada já foi decidida de modo implícito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 . CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AGRAVANTE NÃO CUMPRIDO PELOS AGRAVADOS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ) . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2500693 PR 2023/0385236-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024) (
destaquei
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – PARECER ADMINISTRATIVO QUE AGRAVOU A PENALIDADE APLICADA AO SERVIDOR – DESACORDO COM O ART. 99 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 207 DE 2004 – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil .
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a existente entre o decisum e o entendimento da parte. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Ausente o vício de contradição e omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios. Embargos rejeitados .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10286876320208110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2024)

Não há, portanto, qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Diante do exposto, REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025